Tribunal: TJSP
Processo: 1043728-27.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.060.210/SC, Tema no 355, STJ – Acórdão que não contraria o julgado paradigma – Decisão mantida – Recurso não provido.